Tribunal: TJDFT
Processo: 0727436-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REVISÃO DE REAJUSTE DE MENSALIDADE. NÃO VINCULAÇÃO AOS ÍNDICES DEFINIDOS PELA ANS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO AUSENTE. DECISÃO MANTIDA.

1. O art. art. 35-E, §2o da Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelece que nos contratos individuais o reajuste das contraprestações pecuniárias dependerá de prévia aprovação da ANS. Lado outro, nos contratos coletivos, há de se manter o equilíbrio atuarial, que, conseguintemente, devem ser analisados a partir das especificidades do plano contratado.

2. Nesse trilhar, depreende-se que os reajustes das mensalidades em plano coletivo depende dos cálculos atuarias que os fundamentam, não estando, pois, adstritos aos lindes estipulados pelo órgão regulador (art. 35-E, §2o, Lei 9.656/98). Precedentes desta Corte.

3. Assim, não há falar em probabilidade do direito, tendo em vista que remanesce imprescindível a dilação probatória para aferição de abusividade dos cálculos atuariais, com indicação de índices desproporcionais à sinistralidade, acompanhados de informações bastantes acerca da desnecessidade do reajuste, de acordo com os custos de cobertura.

4. Nesse contexto, recomenda-se a manutenção da decisão até que se conclua a instrução do feito na origem, quando se poderá exercer o devido juízo de cognição exauriente, mediante a análise de todas as provas produzidas pelas partes, a fim de obter o equilibrado exame da pretensão vertida na instância primeva.

5. Recurso conhecido e desprovido.